Tribunal: TJBA
Processo: 8066576-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8066576-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.029 DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.029), fixou entendimento vinculante no sentido de que não é possível a execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título judicial formado em ação coletiva submetida ao rito ordinário.

A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei nº 12.153/2009, não se aplica de forma irrestrita, devendo ser interpretada em consonância com o sistema processual.

A aplicação subsidiária do CPC, da Lei nº 9.099/95 e da Lei nº 10.259/2001 limita a competência executiva dos Juizados aos seus próprios julgados e aos títulos extrajudiciais.

O cumprimento de sentença coletiva deve observar o procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, a ser processado perante o juízo comum da Fazenda Pública.

A natureza do título executivo judicial oriundo de ação coletiva afasta a competência dos Juizados Especiais, independentemente do valor da causa.

C
onflito de
C
ompetência procedente.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
do

Conflito de Competência nº 8066576-47.2025.8.05.0000
,
em que figuram como

Suscitante
,

o

JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

e,
Suscitado
,

o
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, reconhecendo a competência do
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/5